Tribunal: TJMT
Processo: 1024877-97.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024877-97.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILDO LEITE DA SILVA - CPF: 396.309.781-72 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), NILDO LEITE DA SILVA - CPF: 396.309.781-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE Danos Morais
– PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento
– EXCLUSÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou a data ou a realização da inspeção na unidade que alegadamente deixou de aferir consumo corretamente, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos.

A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevido, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do
quantum
indenizatório (Súmula 362/STJ).

Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2º do artigo 1.026 do referido Codex somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024877-97.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

NILDO LEITE DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

NILDO LEITE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e NILDO LEITE DA SILVA,
em face da sentença que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais,
que julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.831,29 (um mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos) com vencimento para o dia 30 de julho de 2018, bem como condenar a ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão, conforme sentença de ID 165204195.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

Em síntese, sustenta a primeira recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 165204206), que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois esta foi obtida oriunda de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, encaminhou o equipamento para perícia junto ao INMETRO.

Assevera que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado foi levado a conhecimento do autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade, com o fito de conferir ao consumidor total conhecimento do procedimento pelo qual passou, e para que, tendo interesse, elabore sua defesa administrativa no prazo de 30 dias, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto nos artigos 129 a 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Aduz que, diante das provas documentais produzidas, especialmente o laudo pericial emitido por órgão imparcial e o termo de ocorrência e inspeção, o qual não constitui em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade, não há que se falar em ausência de provas que demonstrem o desvio de energia.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a incidência dos juros de mora deve ser da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, ou alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 165204211).

Por sua vez,
NILDO LEITE DA SILVA
(ID 165204209), alega que a sentença deve ser reformada, a fim de que seja fixado o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, uma vez que se trata de responsabilidade por dano moral em caso de relação contratual.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para afastar a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, pois a oposição dos embargos de declaração teve como objetivo discutir a existência de vício.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 165204210.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024877-97.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

NILDO LEITE DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

NILDO LEITE DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 165203689) que a parte autora, é usuário/consumidor dos serviços prestados pela empresa demandada através da unidade consumidora o nº 6/761680-8 e, que no dia 01/11/2020 se dirigiu a sua agencia bancaria para a tentativa de um empréstimo, porém foi surpreendido com a informação que seu nome estaria negativado pela ré, após essa informação o mesmo se dirigiu a CDL para a realização de consulta de seu nome, momento em que o mesmo constatou que a requerida teria realizado a negativação desde 30/07/2018, no valor de R$ 1.831,29.

Alegou que se deslocou até agência da ré, onde teve a informação de que se tratava de uma conta que se originou por uma suposta recuperação de consumo e se referia aos meses de 12/2016 a 03/2018, informado ainda ao autor que a fatura de recuperação de consumo foi emitida em 30/05/2018 com vencimento para 30/07/2018 e por conta do não pagamento, havia protestado o nome do consumidor. Ademais, foi comunicado que não poderia ser emitida uma segunda via da fatura, salvo se esse realizasse um acordo para o pagamento, assim, seria emitida com uma nova data de vencimento e que apenas poderiam entregar ao autor o demonstrativo dos meses que foram recuperados o consumo.

Aduziu, ainda, que nunca foi notificado desse débito, nunca recebeu a fatura de cobrança em sua residência, nunca acompanhou qualquer procedimento de vistoria em seu padrão, nunca foi contatado pela ré de nenhum procedimento que foi realizado ou que seria realizado, apenas soube de todo esse imbróglio com sua UC e posteriormente com seu bom nome após tentar realizar um empréstimo que muito precisava.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinado que a ré retirasse o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora sob pena de aplicação de multa diária, a qual foi deferida (ID 165204161), tal como a procedência do pedido para a declaração da inexistência do débito e condenação da requerida ao pagamento de compensação pelo dano moral sofrido.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Antonio Sari,
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foram interposto os presentes recursos.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante/requerida não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada, visto que, apesar de a concessionária alegar a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos a cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção que teria apurado a alegada fraude, ou seja, não deu oportunidade do contraditório à parte autora, uma vez que o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL exige o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.

Além disso, o fato de medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade da consumidora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a parte autora/apelada tenha adulterado o medidor.

Ademais, não há como responsabilizar a parte apelada pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela concessionária/apelante.

Outrossim, embora tenha sido alegado a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“[...] É certo que a empresa ré colacionou os documentos, todavia, não menos certo é que o autor não fora cientificado conforme determina a norma.

Assim, não havendo informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado ao autor tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito.

Considerando que a perícia realizada no medidor de consumo da parte autora foi realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.”
(ID 165204195, p.5)

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor
.

(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como o protesto efetivado, comprovado pela parte autora, ora apelante, no ID 165203696, demonstra que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ), pelo que deve ser reformada a sentença apenas quanto aos juros de mora.

Por fim, merece acolhimento o inconformismo da parte autora/apelante quanto a sua condenação da multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, consoante termos do artigo 1026, § 2º, do CPC/15, pois conforme se infere da peça de ID 165204196, aquela apenas buscava nos aclaratórios a manifestação expressa do Juízo singular sobre determinados temas.

Entrementes, não se vislumbra de forma cristalina o intuito protelatório da parte embargante, embora seu pedido tenha caráter modificativo.

Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o simples pedido de efeito modificativo não pode servir de amparo para condenação da embargante na multa prevista no § 2º do artigo 1026 do CPC/15, senão vejamos:

“[...] 9. "A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/12/2012), o que ocorreu [...]. ”
(REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022)

Destarte, não restando evidenciado nos autos o caráter protelatório dos aclaratórios interpostos pelo autor/apelante, nesse tópico a sentença merece reparos para que seja excluída a multa do § 2º do artigo 1026 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da concessionária/requerida
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência dos juros moratórios a partir da data de citação.

Ainda,
dou parcial provimento ao recurso
da parte autora para excluir a multa fixada nos embargos declaratórios. No mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023